Tribunal: STJ
Processo: 0000104-25.2011.8.06.0111
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2203159 - CE (2025/0086708-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: FILIPE BRAYAN LIMA CORREIA
ADVOGADO
: FILIPE BRAYAN LIMA CORREIA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
CE028241
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: ODEON FREITAS MARTINS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. DEFENSOR DATIVO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL.
NOMEAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA
APÓS
SUCESSIVAS
RENÚNCIAS.
INTIMAÇÃO
PELO
PRÓPRIO
TRIBUNAL
PARA
APRESENTAR RAZÕES RECURSAIS. TRABALHO EFETIVAMENTE
REALIZADO. DIREITO À REMUNERAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 22,
§ 1o, DA LEI N. 8.906/1994. TEMA REPETITIVO N. 984/STJ.
Recurso provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
28/08/2025
03/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50210477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 20:13:06
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 33b1ac7e-8a03-4bb2-8444-e8fdf7db486c

RECURSO ESPECIAL No 2203159 - CE (2025/0086708-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: FILIPE BRAYAN LIMA CORREIA
ADVOGADO
: FILIPE BRAYAN LIMA CORREIA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
CE028241
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: ODEON FREITAS MARTINS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. DEFENSOR DATIVO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL.
NOMEAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA
APÓS
SUCESSIVAS
RENÚNCIAS.
INTIMAÇÃO
PELO
PRÓPRIO
TRIBUNAL
PARA
APRESENTAR RAZÕES RECURSAIS. TRABALHO EFETIVAMENTE
REALIZADO. DIREITO À REMUNERAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 22,
§ 1o, DA LEI N. 8.906/1994. TEMA REPETITIVO N. 984/STJ.
Recurso provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por
, com
Filipe Brayan Lima Correia
fundamento na alínea do permissivo constitucional, contra o acórdão proferido pelo
a
Tribunal de Justiça do Ceará nos Embargos de Declaração na Apelação Criminal n.
0000104-25.2011.8.06.0111, assim ementado (fl. 684):
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA
DEFENSOR DATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SEDE DO JUÍZO DA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO PROVIDA DE DEFENSOR PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E PROVIDOS. OMISSÃO SUPRIMIDA. HONORÁRIOS, PORÉM,
NÃO CONCEDIDOS.
1. Versa o presente fascículo processual sobre Embargos de Declaração
interpostos por Filipe Brayan Lima Correia, desafiando o acórdão hospedado nas
páginas 640/646 dos autos originários, prolatado pela 3a Câmara Criminal,
alegando omissão por não haver arbitrado honorários advocatícios a seu favor, na
qualidade de defensor dativo do recorrente.
2. O direito à percepção de honorários advocatícios pela prestação de
trabalhos da espécie na qualidade de defensor dativo não se dá de modo
automático, sem a observância de requisitos expressos e específicos previstos na
Constituição da República e na legislação infraconstitucional, no caso,
impossibilidade financeira do acusado e a inexistência de Defensor Público na
sede do Juízo onde deva ser praticado o ato processual.
Documento eletrônico VDA48515150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/06/2025 04:24:49
Código de Controle do Documento: 889b622f-e9ad-4d16-974e-b60580db8001

3. Quando o advogado subscritor do recurso de apelação, ora embargante,
solicita a prerrogativa de arrazoar na instância superior, põe em evidência que tal
ato deve ser praticado no âmbito do Tribunal de Justiça, onde existem profissionais
da Defensoria Pública, o que afasta a necessidade de defensor dativo.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos. Omissão suprimida.
Honorários, porém, não concedidos.
Consta que o recorrente foi nomeado defensor dativo em primeira instância
para patrocinar a defesa de Odeon Freitas Martins, após sucessivas renúncias de
outros advogados anteriormente nomeados. Interpôs apelação em favor do acusado, à
qual foi negado provimento (fls. 640/646). Na sequência, opôs embargos de declaração
alegando omissão quanto à fixação de honorários advocatícios pela atuação em sede
recursal (fl. 663). O Tribunal de Justiça, reconhecendo a omissão, supriu-a, porém
indeferiu o pedido de fixação de honorários, fundamentando que a atribuição para
apresentação das razões recursais caberia à Defensoria Pública existente na sede do
Tribunal (fls. 684/689).
Nesta via, alega-se violação do art. 22, § 1o, da Lei n. 8.906/1994 e
divergência jurisprudencial, sustentando o recorrente fazer jus aos honorários
advocatícios pela efetiva prestação de serviços em grau recursal.
Requer-se (fls. 709/710):
[...]
O provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, determinando o
pagamento dos honorários advocatícios ao Recorrente, conforme o art. 22, §1o da
Lei 8.906/94, reconhecendo o seu direito em razão da prestação dos serviços
advocatícios durante a fase recursal, além de condenar em verbas sucumbenciais,
por ter sido intimado pelo próprio Tribunal de Justiça.
Subsidiariamente, caso o Ministro entenda que os honorários são devidos,
mas que devido a impossibilidade de revisar as provas, não é possível ser
estabelecido em sede de recurso especial, que determine o retorno dos autos ao
Tribunal de Justiça do Ceará, para que a Desembargadora Relatora estabeleça os
honorários.
Sem contrarrazões (fl. 726), a Corte cearense admitiu o apelo (fls. 728/730).
O Ministério Público Federal opinou, às fls. 751/756, pelo provimento do
recurso, nos termos da seguinte ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
SIMPLES. MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO. REEXAME DE PROVAS
DESNECESSÁRIO, MAS SOMENTE REVALORAÇÃO. DEFENSOR DATIVO.
NOMEAÇÃO PARA ATUAÇÃO EM DEFESA DA PARTE EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA APÓS SUCESSIVAS RENÚNCIAS ANTERIORES. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL E DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADAS. VERBA
HONORÁRIA QUE DEVE SER FIXADA. PARECER PELO CONHECIMENTO E
PROVIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL.
1. A matéria versada no Recurso Especial em exame independe de reexame
de prova, mas somente revaloração, por se tratar de fato incontroverso.
2. “É cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado
dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em
Documento eletrônico VDA48515150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/06/2025 04:24:49
Código de Controle do Documento: 889b622f-e9ad-4d16-974e-b60580db8001

favor da parte“ (AgRg no HC n. 947.485/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
4/12/2024
9/12/2024
3. Demonstrado que o Recorrente foi nomeado para fazer a Defesa da parte
ainda em Primeira Instância, após sucessivas renúncias de Advogados que
atuaram na ação penal antes dele, e que atuou com diligência em favor do Réu
Odeon Freitas Martins, justificada está a fixação de honorários advocatícios em
seu favor.
4. Parecer pelo conhecimento e provimento da pretensão recursal, para que
sejam fixados honorários advocatícios em benefício do Recorrente.
É o relatório.
VOTO
O recurso comporta provimento.
Alega o recorrente violação do art. 22, § 1o, da Lei n. 8.906/1994,
sustentando que, tendo sido nomeado defensor dativo e atuado efetivamente em grau
recursal mediante intimação do próprio Tribunal, faz jus ao recebimento de honorários
advocatícios.
O referido dispositivo legal estabelece que o advogado, quando indicado
para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da
Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados
pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo
.
Estado
Sobre a matéria, este Superior Tribunal, ao decidir o Tema Repetitivo n. 984,
fixou as seguintes teses:
1a) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos
Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da
remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem
como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor
despendido pelo advogado;
2a) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a
quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo
defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente,
arbitrar outro valor;
3a) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos
praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o
Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB.
4a) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da
República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal,
assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos
competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96,
I, e 125, § 1o, parte final, da Constituição da República.
No presente caso, o acórdão recorrido equivocou-se ao negar os honorários
sob o fundamento de que existiria Defensoria Pública na sede do Tribunal. É que o
Documento eletrônico VDA48515150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/06/2025 04:24:49
Código de Controle do Documento: 889b622f-e9ad-4d16-974e-b60580db8001

recorrente foi regularmente nomeado em primeira instância após sucessivas renúncias
de outros advogados e posteriormente intimado pelo próprio Tribunal para apresentar
as razões recursais (fl. 599), trabalho efetivamente realizado.
Não se pode exigir do advogado dativo que demonstre novamente a
hipossuficiência do assistido quando tal requisito já foi verificado por ocasião da
nomeação original. O próprio Tribunal reconheceu a legitimidade da atuação do
recorrente ao intimá-lo para os atos processuais em grau recursal.
A negativa de remuneração configuraria enriquecimento sem causa do
Estado e violaria o direito à justa remuneração pelo trabalho efetivamente prestado.
Ante o exposto,
ao recurso especial para determinar ao
dou provimento
Tribunal de origem a fixação de honorários advocatícios em favor do recorrente,
observando-se o decidido no Tema n. 984/STJ.
Documento eletrônico VDA48515150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/06/2025 04:24:49
Código de Controle do Documento: 889b622f-e9ad-4d16-974e-b60580db8001

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.203.159 / CE
Número Registro: 2025/0086708-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001042520118060111
1042520118060111
10425201180601110872010
1042520118060111087201029102011
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FILIPE BRAYAN LIMA CORREIA
ADVOGADO
: FILIPE BRAYAN LIMA CORREIA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
CE028241
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: ODEON FREITAS MARTINS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO SIMPLES
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:35:53
Código de Controle do Documento: 5c00e113-0521-4920-8540-720c430d4bb0

Documento eletrônico VDA50167974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:35:53
Código de Controle do Documento: 5c00e113-0521-4920-8540-720c430d4bb0